Tribunal: CARF
Processo: 10580.906264/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906264/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.109 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
GR6 PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRPJ COMPENSAÇÃO. DCOMP. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VÁLIDA DO
DESPACHO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. PRAZO DA
Lei 9.430/96, art. 74, § 5o NÃO INTERROMPIDO. OCORRÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA .
Será considerada tacitamente homologada a compensação objeto de declaração
de compensação (Dcomp), que não seja objeto de despacho decisório válido,
proferido e cientificado ao sujeito passivo no prazo de cinco anos, contados da
data de seu protocolo. Constatada a invalidade da ciência por edital, declara-se
as compensações homologadas tacitamente nos termos da Lei 9.430/96, art. 74,
§ 5o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906264/2011-18
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906264/2011-18

Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitido despacho decisório
(fl. 16) que homologou parcialmente compensação declarada por meio do programa
PER/DCOMP, relativamente a crédito pleiteado de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2006, com base nas razões a seguir:

(imagem retirada do despacho decisório) 2. A contribuinte apresenta manifestação
de inconformidade (fls. 20 a 28) com fundamento, resumidamente, nas alegações a seguir: “(...)
“I. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE

01. O despacho decisório foi enviado, equivocadamente, para o endereço da
GR6 Participações S/A. Entretanto, desde 14/03/2007, houve incorporação da
referida pessoa jurídica pela CPM Braxis Outsourcing S/A, ora impugnante.
Vale destacar, inclusive, que a incorporação foi devidamente informada à
Receita Federal do Brasil, conforme DIPJ especial de incorporação, além de DBE
transmitido pela GR6 Participações S/A, acerca do evento incorporação (Doc. 04).
Nesse contexto, a intimação do despacho decisório não foi enviada para o
endereço correto (CPM Braxis Outsourcing S/A: Av. ACM n°. 3.840, 3o andar, Edf.
Capemi, Pituba, Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.820-902), impossibilitando o
exercício regular do seu direito de defesa.
Assim, serve-se da presente para apontar o erro no envio da intimação, bem
como para apresentação da competente manifestação de inconformidade, requerendo,
desde já, o seu regular processamento.
Nesse contexto, diante da tempestividade suscitada na presente preliminar,
requer a remessa dos autos à DRJ, bem como seja processada a suspensão da
exigibilidade nos termos do ADN COSIT n° 15/1996 (Doe. 05 - cf. parte final), além
do art. 151, III, do CTN c/c art. 74, §11, da Lei n° 9.430/96.”

Em sessão de 30 de novembro de 2018 (e-fls. 93) a DRJ não conheceu da
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906264/2011-18

Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. EFEITOS.
Caracterizada a apresentação intempestiva da petição, não se conhece das
alegações de mérito nela veiculadas.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O relator assim fundamentou seu voto:
“Inicialmente, informa-se que transmissão de DIPJ não é hábil para atualizar
cadastro na base CNPJ (no caso, baixa por incorporação). O meio próprio para tal é o
DBE. Da análise da tela de acompanhamento do DBE, juntado aos autos pela defesa
(fl. 58), percebe-se que a solicitação de baixa foi submetida à verificação em
01/07/2009, sendo aprovada pela Receita Federal em 06/11/2009. Entretanto, não
houve conclusão do processamento em razão de pendência junto à SEFAZ de
Salvador-BA. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(fl. 92), confere-se que a baixa por incorporação somente teve seu processamento
finalizado em 18/01/2015.” Grifei.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 109 e seguintes), no qual repisa o argumento de que não foi devidamente
intimado no seu endereço pois a empresa GR6 PARTICIPAÇÕES S.A havia sido incorporada
pela CPM BRAXIS OUTSOURCING S.A desde 14/03/2007.
Reafirma que a incorporação foi informada à RFB por meio de DIPJ de
incorporação e DBE, sendo improcedente o argumento de que a incorporação teria sido
concluída apenas em 18/01/2015.
Junta tela da consulta pública do sistema CNPJ que indica que a baixa da empresa
por incorporação ocorrera em 21/05/2007.
Portanto, pede a nulidade do Acórdão recorrido.
Em seguida, passa a discorrer sobre o crédito informado no PER/DCOMP.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906264/2011-18

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, entendo que o recurso deve ser deferido.
O cerne da questão posta nos autos é a análise da data da incorporação da empresa
GR6 PARTICIPAÇÕES S.A pela CPM BRAXIS OUTSOURCING S.A e os seus efeitos na
validade da ciência ocorrida em 17/08/2011 via Correios.
É incontroverso que a incorporação da GR6 PARTICIPAÇÕES S.A pela CPM
BRAXIS OUTSOURCING S.A ocorreu em 21/05/2007 conforme já registrado nos sistemas da
RFB:

No extrato de acompanhamento do DBE de e-fls. 58 vemos que a solicitação de
baixa foi deferida pela RFB em 06/11/2009:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906264/2011-18

Estes elementos demonstram que a RFB deferiu a baixa da empresa em
06/11/2009. Mas há um dado constante nos processos apensados aos presentes autos que
demonstram que a RFB admitiu a incorporação da recorrente em data anterior à ciência ocorrida
em 17/08/2011 .
O despacho decisório de e-fls. 56 reconheceu parte do crédito pleiteado e como
consequência não homologou parte das compensações realizadas. Nas e-fls. 19 vemos o extrato
do sistema da RFB que indica que foram criados automaticamente três processos administrativos
de controle de débitos (processo de cobrança).
Os PAFs 10580-906.715/2011-17 e 10580-907.072/2011-11 controlam os débitos
homologados, que foram criados com o CNPJ da GR6 PARTICIPAÇÕES S.A (CNPJ
05470258000175).
O PAF 10580-906.973/2011-95 controla a parcela não homologada das
compensações, mas que foi criado eletronicamente com o CNPJ da incorporadora. O extrato
juntado na e-fls. 2 deste processo demonstra que o débito não homologado foi atribuído à
incorporadora CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A em 23/07/2011:

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906264/2011-18

Há que se observar a importância de atribuir a exigibilidade de um débito, que
originalmente seria devido por uma empresa mas que foi desde o início atribuído à outra. Não se
trata de mero detalhe o fato de que em 23/07/2011 os sistemas da RFB já indicavam que a CPM
BRAXIS OUTSOURCING S/A já era a sucessora da GR6 PARTICIPAÇÕES S.A, tanto que
passou a suceder a obrigação de adimplir os débitos não homologados.
Este relator não nega que deve ter havido algum desencontro das informações
internas na RFB que provocou a não atualização cadastral no sistema CNPJ, mas os documentos
juntados nos autos demonstram que a comunicação de baixa por incorporação da empresa foi
recebida e deferida pela RFB em data anterior à lavratura do despacho decisório.
Diante disto, tenho que a ciência realizada no endereço da GR6
PARTICIPAÇÕES S.A é invalido e não atende o requisito no parágrafo 7 do artigo 74 da lei
9.430/1196:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão (Redação dada
pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação”

A única DCOMP não homologada (no 40229.44648.080907.1.3.02-0644) foi
transmitida em 08/09/2007. O prazo de cinco anos a contar desta data encerrou-se em
08/09/2012 sem que a recorrente tenha sido devidamente cientificada da decisão que homologou
parcialmente as compensações realizadas. Entendo que houve homologação tácita das
compensações realizadas, nos termos do artigo 74, § 5o da lei 9430/19961, devendo os autos
serem remetidos ao arquivo.
E entendo que se aplica ao caso o disposto no artigo 59, § 3o da do decreto
70.235/1972 que prevê que “quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, motivo pelo qual deve ser considerada de pronto a
homologação tácita das compensações e não apenas a anulação do Acórdão recorrido.

1 “Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. “

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906264/2011-18

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, considerando nula a intimação realizada por via postal e reconhecendo a
homologação tácitas das compensações, devendo os autos serem encaminhados ao arquivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital